Tribunal: TJMT
Processo: 1011643-86.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
RAI n° 1011643-86.2022.8.11.0000
Vistos, etc...
Verifica-se que a Agravante, por meio da petição de ID. 131863650, carreou aos autos comprovante de pagamento de preparo recursal (ID. 131863653), contudo, este veio desacompanhado da respectiva guia, razão pela qual determino a intimação da Agravante para que, no prazo de 02 (dois) dias, proceda a juntada da citada guia, sob pena de inadmissão do recurso.
Após, atendido ou não o comando contido nesta decisão, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Intime-se.
Des. João Ferreira Filho
Relator, em substituição legal